Tribunal: STF
Processo: HC 221744
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE ILEGAL DE ARMA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DENÚNCIA E SENTENÇA COM FUNDAMENTO EM DADOS DE CELULAR OBTIDOS POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIALMENTE AUTORIZADA.  REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.10.2022 por Bruna Meira Nolasco e outro, advogados, em benefício de Rafael Thiago do Prado, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.10.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 772.452, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 24.6.2019,o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilância/DF, na Ação Penal n. 2018.03.002223-3,  às penas de três anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do delito tipificado no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (e-doc. 14).  



    3.O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação defensiva:



    “Posse de armas de fogo e munições de uso restrito. Provas. Depoimento dos policiais. Laudo pericial. Culpabilidade. 



    1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. 



    2 – Mantém-se condenação pelo crime de posse de arma de fogo e munições de uso restrito se as provas – declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante, apreensão das armas na residência de um dos réus e imagens do outro réu portando a arma - não deixam dúvidas quanto ao crime. 



    3 - O fato de a arma apreendida estar municiada com a capacidade máxima demonstra maior periculosidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade e o aumento da pena acima do mínimo legal. 



    4 – Apelações não providas” (fls. 2-12, e-doc. 15). 



    Esse acórdão transitou em julgado em 17.2.2021 (fl. 2, e-doc. 18).  



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0730039-98.2022.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em 12.9.2022, o Relator, Desembargador Jair Soares, não admitiu a impetração, pelos seguintes fundamentos:



    “Ainda que se admitisse o habeas corpus com efeito de revisão criminal, não poderia a Turma desconstituir – como pretende o impetrante – seu próprio julgado. 



    Além do mais, o habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Sobre o tema, precedente do Tribunal: 



    ‘(...) 2. O Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 3. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 4. Habeas Corpus não conhecido.’ (Acórdão 1373781, 07263637920218070000, Relator Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 



    Não é outro o entendimento do e. STJ e do c. STF:



    ‘(...) 1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, não cabe habeas corpus contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal. Todavia, nas hipóteses em que impetrado o writ como sucedâneo do recurso cabível, deve o órgão colegiado manifestar-se quanto à existência de ilegalidade flagrante, sob pena de, se não o fizer, incorrer em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. (...)’ (AgRg no HC 708987/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 15.3.22, DJe 22.3.22); 



    ‘(....) Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora’ (STJ. HC 352311/MS. Ministro Relator: Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Dje n. 2.2.17)” (e-doc. 18). 



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 772.452 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-doc. 19).  



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS PREMISSAS FÁTICAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA QUESTÃO DE DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A alegação de nulidade na busca pessoal e domiciliar não pode ser submetida a exame desta Corte Superior, pois não foi previamente examinada pelo Tribunal de origem. A falta de delineamento fático por parte das instâncias antecedentes impede a análise do tema por parte deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 20).  



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “[e]xaminando os depoimentos, interrogatório e até mesmo a decisão pelo relaxamento da prisão, verifica-se que são ilícitos os elementos probatórios colhidos em desfavor do Paciente, visto que, o emaranhado de ilegalidades consumou-se em uma condenação injusta, tendo iniciado no momento em que os agentes estatais realizaram busca domiciliar – SEM MANDADO E SEM PROVA DA AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES – sem que houvesse uma fundada suspeita a lastrear a ação”.  



    Sustenta que, ”da simples análise dos depoimentos dos policias, é possível afirmar que estamos diante de patente ilegalidade, visto que, não restou comprovado que houve consentimento do Paciente e do corréu, não existiam elementos que indicassem estado de flagrância nas residências invadidas, nem situação que demonstrasse não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar trâmite de expedição de eventual mandado judicial ou qualquer outra diligência aplicável ao caso (HC 598.051/SP)”.  



    Menciona o “julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes (DJe 08/10/2010), quando o Supremo Tribunal Federal entendeu necessária a preservação da inviolabilidade domiciliar contra ingerências despóticas no domicílio alheio, de maneira que a entrada forçada sem justificativa prévia plausível – como ocorreu no caso em tela – é arbitrária, e consequentemente, inválida”. 



    Assinala “a ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, uma vez que não houve prévia verificação apta a caracterizar fundadas razões à ação policial. Acrescenta-se, ainda, que, a existência de armas dentro da residência do corréu não justifica a dispensa de investigação prévia ou do mandado judicial para a entrada dos agentes na residência, acarretando assim a nulidade da diligência policial. Caberia à autoridade policial requerer perante o Juízo competente a expedição de mandado de busca e apreensão, diligência não realizada no caso em apreço”.  



    Defende o “reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP)”. 



    Ressalta que a “requisição do acesso aos dados e posterior denúncia do Paciente somente ocorreram em razão do acesso aos dados telefônicos, quais sejam acesso ao aplicativo whatsapp, fotos armazenadas na galeria e etc, obtidas/acessadas diretamente pelo delegado em celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante, sem qualquer autorização judicial prévia – frisa-se de forma ilegal”. 



    Assevera que “a polícia acessou o conteúdo armazenado no dispositivo telefônico no dia 26/02/2018 (momento da lavratura do APFD), e usou tais informações obtidas de forma ilícita na fundamentação quanto aos indícios de autoria no relatório final, apresentado no dia 28/03/2018. Posteriormente, no requerimento de quebra de sigilo, o Ministério Público fez referência a tais informações ao afirmar que ‘[...] a autoridade indiciou o Paciente fazendo menção às imagens contidas em seu aparelho celular [...]’, e que as ‘[...] referidas imagens são imprescindíveis para vincular o indiciado às armas apreendidas na residência de Marcos’”. 



    Assevera que “devem ser declaradas nulas/inutilizáveis/imprestáveis as provas derivadas de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após o ingresso sem inequívoca autorização à residência do corréu e do Paciente, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio e a apreensão de tais itens – principalmente do celular”. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o esposado linhas alhures, e com esteio no vasto arcabouço jurisprudencial colacionado aos autos para respaldarem o pleito defensivo, pugna-se pela concessão do writ, a fim de que: 



    a) Seja deferida a medida liminar para determinar a nulidade das provas obtidas por meio ilícito, com consequente anulação do processo; 



    b) Seja processado o feito e, após informações da autoridade coatora, bem como parecer ministerial, confirmado o pleito defensivo no mérito; 



    c) Sejam intimados os advogados constituídos para que realizarem a sustentação oral”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.  



    8. Tem-se nos autos que a sentença condenatória transitou em julgado em 17.2.2021. A presente impetração foi protocolizada em 26.10.2022, mais de um ano após o trânsito em julgado da condenação, dias após  o julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 772.452/DF pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRITCOMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writcomo sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 
 DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC  n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma,  DJe 9.8.2016.  



    9. Pelo que se tem na sentença, a defesa não arguiu a nulidade agora aventada, nas alegações finais:



    “Noutro giro, não prospera a tese apresentada pela Defesa de Rafael de que a conduta em exame teria encerrado-se apenas [n]a fase de cogitação. Isso porque a despeito da negativa do acusado da posse ilegal da arma apreendida na seara judicial, afirmando que estava apenas negociando a arma de fogo com o menor Guilherme, fato é que as declarações de Rafael não restaram confirmadas em juízo, e foram ademais, refutadas pelos policiais que afirmar[am] que o denunciado assumiu a propriedade de uma das armas de fogo, ao que se soma o laudo acostado às fls. 77/87, o qual apresenta o acusado na posse da arma de fogo” (fls. 7-8, e-doc. 14).  



    10. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar a Apelação Criminal n. 0002173-89.2018.8.07.0003, fundamentou a decisão na prova obtida pelo acesso aos dados extraídos pela perícia criminal do celular do paciente, como um dos elementos determinantes para a comprovação da procedência da acusação e para a condenação por infração “do art. 16, § único, IV, da L. 10.826/03 – posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração suprimida e/ou adulterada)”, sem que tenha sido arguida a existência de nulidade:



    “Além disso, a arma encontrada na casa do primeiro apelante – revolver calibre .38 SPL, fabricante Pucara –, cuja propriedade o segundo apelante assumiu para os policiais, tem as mesmas características da que aparece na posse dele nas imagens extraídas de seu celular (laudo pericial - ID 15617809, p. 3/4). 



    A alegação do segundo apelante de que sua conduta é atípica, pois apenas estava negociando a arma de fogo com adolescente, não foi confirmada. Não é crível que adolescente, que sequer foi identificado, e supostamente estava negociando a arma com o segundo apelante, a deixasse na posse desse, bem como guardasse a arma na residência do primeiro apelante. 



    E a versão do primeiro apelante de que a arma localizada em seu quarto –- revólver calibre .38 SPL, fabricante Taurus -- foi ‘plantada’ pelos policiais não tem respaldo nas provas dos autos. De acordo com os policiais, ele assumiu, quando da abordagem no veículo, que tinha arma de fogo em casa e essa foi localizada no quarto dele. 



    As armas de fogo descritas pelos policiais são as mesmas que constam no auto de apresentação e apreensão e no laudo da perícia que atestou que elas estão com numeração suprimida/alterada e são aptas a efetuar disparos (ID 15616558 - p. 21 e ID 15617823 - p. 1/5). 



    Deve, pois, ser mantida a condenação pelo crime do 16, § único, IV, da L. 10.826/03” (fl. 5, e-doc. 15). 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na decisão proferida no  Habeas Corpus n. 07030039-98.2022.8.07.0000, assentou apenas a impossibilidade de utilização daquela via como sucedâneo da revisão criminal ou para “desconstituir decisão condenatória transitada em julgado”. Neste sentido:



    “Com o acórdão na apelação, da qual fui relator, a sentença condenatória foi por esse substituída. A competência para examinar eventual coação ilegal advinda de acórdão de Turma do Tribunal é do e. STJ, nos termos do art. 105, I, ‘c’, da CF. Sobre o tema, precedente do Tribunal: 



    ‘(...) 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que se encontra condenado definitivamente pela prática do(s) delito(s) tipificados no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma do art. 5º, inciso III, e art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, sendo apontada como autoridade coatora o juízo prolator da sentença, embora a 1ª Turma Criminal deste Tribunal, no julgamento do acórdão nº 1311681, tenha negado provimento à apelação interposta pelo ora paciente. 2. Verifica-se, assim, que eventual coação ilegal adviria de acórdão desta 1ª Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente. 3. Ademais, o Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido’. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 



    Ainda que se admitisse o habeas corpus com efeito de revisão criminal, não poderia a Turma desconstituir – como pretende o impetrante – seu próprio julgado. 



    Além do mais, o habeas corpus, em regra, não se presta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado. Sobre o tema, precedente do Tribunal: 



    ‘(...) 2. O Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 3. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado.4. Habeas Corpus não conhecido.’ (Acórdão 1373781, 07263637920218070000, Relator Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 



    Não é outro o entendimento do e. STJ e do c. STF: 



    ‘(...) 1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, não cabe habeas corpus contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal. Todavia, nas hipóteses em que impetrado o writ como sucedâneo do recurso cabível, deve o órgão colegiado manifestar-se quanto à existência de ilegalidade flagrante, sob pena de, se não o fizer, incorrer em negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. (...)’ (AgRg no HC 708987/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 15.3.22, DJe 22.3.22); ‘(....) Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora’. (STJ. HC 352311/MS. Ministro Relator: Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Dje n. 2.2.17)” (e-doc. 18). 



    11. No exame do Agravo Regimental no  Habeas Corpus n. 772.452, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS PREMISSAS FÁTICAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA QUESTÃO DE DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A alegação de nulidade na busca pessoal e domiciliar não pode ser submetida a exame desta Corte Superior, pois não foi previamente examinada pelo Tribunal de origem. A falta de delineamento fático por parte das instâncias antecedentes impede a análise do tema por parte deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 20).  



    12. A arguição de nulidade das provas obtidas por busca e apreensão e do acesso aos dados do celular do paciente sem autorização judicial, apresentada inicialmente no Superior Tribunal de Justiça, não foi apreciada pelas instâncias ordinárias.  



    Nos termos da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).  



    No mesmo sentido são os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).   



    13. Admite-se, em casos excepcionais e de teratologia, a superação desses óbices jurisprudenciais.  



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.  



    14. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e produzidas no processo pelo qual condenado o paciente, com a consequente decretação da nulidade da Ação Penal n. 2018.03.002223-3, pela realização de busca domiciliar  e acesso aos dados do celular do paciente sem autorização judicial ou comprovação da autorização dos moradores ou do proprietário. Alega-se a contaminação do feito pela prova ilicitamente obtida na fase policial, em pretensa afronta ao art. 157 do Código de Processo Penal, que as tem por inadmissíveis.  



    Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova.  



    Em primeiro lugar, porque o crime pelo qual condenado o paciente tem natureza permanente. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federa firmou entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).  



    “Agravo regimental em habeas corpus.2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).  



    Em segundo lugar, porque a denúncia foi oferecida em 13.8.2018 e o laudo pericial do exame de informática realizado no celular do paciente é datado de 18.6.2018 e aponta como referência da análise o Memorando 811/2018 e a Ocorrência Policial n. 1988/2018-1, da 24ª Delegacia de Polícia, bem como o Ofício n. 529/2018, da Primeira Vara Criminal de Ceilândia (1ª VCRCEI/TJDFT) e o Processo n. 2018.03.002223-3 (TJDFT), gerado a partir da comunicação da prisão em flagrante  (e-docs. 13, 12 e 10).   



    Por essa razão, apesar de constar  da Ocorrência Policial n. 1988/2018-1, de 26.2.2018, “que a Autoridade Policial de Plantão teve acesso ao aparelho celular de Rafael, que foi apreendido em auto próprio e se encontra desbloqueado”, e que, “[e]m trabalho investigativo preliminar, verificou-se que 1 dos revólveres apreendidos é de propriedade de RAFAEL, o qual mantinha diálogos [com] possíveis membros de ‘gangues’ ou associação criminosa”, não há indicativo de que aquela atividade extraprocessual tenha-se constituído em meio de prova, Não serviu ela sequer para a manutenção da prisão, relaxada na audiência de custódia, em 27.2.2018, com parecer favorável do Ministério Público, a comprovar que a acusação e o órgão judicial não se deixaram contaminar pelas investigações preliminares realizadas por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante (fl. 49, e-doc. 11).



    Tanto foi assim que na denúncia foram indicados como meios de prova o laudo de perícia criminal e o depoimento das testemunhas arroladas (e-docs. 12 e 13), pelo que a prova produzida na fase judicial, a partir da apresentação do resultado do exame pericial e do oferecimen